Tribunal: TJDFT
Processo: 0724836-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724836-63.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA FERNANDA VIEIRA DANTAS REPRESENTANTE: GISELE VIEIRA CORREA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Da consulta aos expedientes dos autos originários, vê-se que o MM. Juiz proferiu r. sentença com resolução do mérito, o que torna prejudicado o presente recurso, interposto da r. decisão relativa à tutela provisória de urgência. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque prejudicado, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 13 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora